Tribunal: TJPA
Processo: 0817590-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817590-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDILENO SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÙNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO 0817590-19.2025.8.14.0000

HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): THIAGO SENE DE CAMPOS

(ADVOGADO(A) – OAB/PA Nº 27.175)

THIAGO PEDRO DAMASCENO

(ADVOGADO(A) – OAB/PA Nº 17.366

MARIA ELINARA DE SOUSA COSTA

(ADVOGADO(A) – OAB/PA 31.183)

PACIENTE(S): CLAUDILENO SILVA ARAÚJO

IMPETRADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA

DE GARRAFÃO DO NORTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA PROLONGADA. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Claudileno Silva Araújo, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). A defesa alega excesso de prazo para a formação da culpa, ausência de contemporaneidade da medida, fundamentação inidônea da custódia e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Requereu a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações esclarecendo que o paciente permaneceu foragido por cerca de sete anos, tendo o mandado de prisão sido cumprido apenas em 29/07/2025. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a demora na formação da culpa configura excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva; (II) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se persiste a necessidade da medida cautelar extrema, à luz da contemporaneidade dos motivos e da possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo não se configura quando a demora no andamento do processo decorre de fatores atribuíveis ao próprio réu, como a sua permanência em local incerto e não sabido por cerca de sete anos, o que justificou a suspensão do processo.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, destacando-se a gravidade concreta do delito (roubo armado praticado em residência), o histórico de fuga do paciente e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5.

A alegação de ausência de contemporaneidade é afastada pelo fato de que a custódia somente foi efetivada em 2025, em razão da fuga, sendo a atual restrição de liberdade contemporânea aos riscos que visa prevenir.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas diante da periculosidade evidenciada e da conduta evasiva do paciente, que compromete a eficácia da persecução penal.

7.

A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não afasta a necessidade da prisão quando presentes os pressupostos legais da medida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A fuga prolongada do réu justifica a suspensão do processo e afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

2.

A prisão preventiva está legitimada quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco de evasão e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada em relação à data de seu cumprimento, sendo válida a medida quando o paciente permaneceu foragido por longo período.

4.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 822.517/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, RHC 631.978/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, EM CONHECER do “Habeas Corpus” RATIFICANDO O INDEFERIMENTO DA LIMINAR e, no mérito, DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO 0817590-19.2025.8.14.0000

HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): THIAGO SENE DE CAMPOS

(ADVOGADO(A) – OAB/PA Nº 27.175)

THIAGO PEDRO DAMASCENO

(ADVOGADO(A) – OAB/PA Nº 17.366

MARIA ELINARA DE SOUSA COSTA

(ADVOGADO(A) – OAB/PA 31.183)

PACIENTE(S): CLAUDILENO SILVA ARAÚJO

IMPETRADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA

DE GARRAFÃO DO NORTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido liminar impetrado em favor de
CLAUDILENO SILVA ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte
, em razão da decretação e manutenção da sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal
.

A defesa alega, sucintamente, excesso de prazo para a formação da culpa; fundamentação inidônea do decreto prisional; extemporaneidade da medida constritiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade apontada coatora
[1]
, relatando que o paciente permaneceu em local incerto ou não sabido por aproximadamente
sete anos
, razão pela qual o processo foi suspenso, tendo o mandado de prisão preventiva sido cumprido somente em
29/07/2025
.

A Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem impetrada
.

É o relatório.

[1]
“(...) O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 31 de outubro de 2005 (ID nº 66139233 -Pág. 2), em desfavor do paciente CLAUDILENO SILVA ARAÚJO, bem como em desfavor dos denunciados LUCIVALDO SOUZA NASCIMENTO e ANTÔNIO SILVANO LOPES SIQUEIRA, qualificados nos autos, imputando-lhes o crime capitulado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (CPB), conforme exposição circunstanciada contida na peça preambular.

A denúncia foi recebida (ID nº 66139292 -Pág. 5). Não foi localizado o réu CLAUDILENO SILVA ARAÚJO para citação.

Em ID nº 66139316 -Pág. 3, foi proferida sentença em desfavor dos acusados LUCIVALDO SOUZA NASCIMENTO e ANTÔNIO SILVANO LOPES SIQUEIRA, tendo sido julgada improcedente a ação penal.

Em ID nº 66139320 - Pág. 1, foi determinada a suspensão do processo enquanto não fosse localizado o paciente CLAUDILENO SILVA ARAÚJO, que se encontrava em local incerto e não sabido, tendo sido expedido mandado de prisão (ID nº 66139320 -Pág. 2).

Em 29 de julho de 2025 (ID nº 151359552 -Pág. 2), foi comunicado o CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do nacional CLAUDILENO SILVA ARAÚJO, com recolhimento efetuado na Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA.

Em ID nº 151294366, o advogado constituído pelo paciente apresentou resposta à acusação e pedido de revogação da prisão preventiva.

Em ID nº 154614241 -Pág. 1, o representante do Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão.

Em ID nº 154632142 -Pág. 1, este juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão.

Por fim, os autos encontram-se em secretaria, aguardando prazo.

É o que tenho a informar, sem prejuízo de novas informações que Vossa Excelência eventualmente venha a requisitar. (...)”

VOTO

VOTO

O habeas corpus deve ser conhecido, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

O excesso de prazo não se configura quando a demora é justificada por circunstâncias alheias ao Judiciário e, neste caso o paciente esteve foragido por longo período, o que motivou a suspensão do processo, logo a mora não pode ser imputada ao Estado, mas sim ao próprio acusado.

Tal questão já possui entendimento pacífico do STJ:

“O excesso de prazo deve ser aferido sob a ótica da razoabilidade, não se verificando constrangimento ilegal quando a demora decorre da complexidade da causa ou de fatores atribuíveis ao próprio réu.”
(STJ, AgRg no HC 822517/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023).

A decisão impugnada está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, destacando-se:

(I)

a gravidade do delito (roubo majorado mediante arma de fogo, praticado em residência);

(II)

o longo período em que o paciente permaneceu foragido;

(III)

a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O STF e o STJ reconhecem que a fuga prolongada constitui fundamento idôneo à manutenção da custódia cautelar.

Embora a prisão tenha sido decretada há anos, sua execução somente se concretizou em 2025, em razão da evasão do paciente. A fuga projeta para o presente o risco de frustração da persecução penal, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

As medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, diante do histórico de evasão, da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

Ressalte-se ainda orientação consolidada sobre a questão:

“Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”
(STJ, RHC 631.978/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Não há quer se falar em constrangimento ilegal, estando a decisão impugnada devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos dos autos.

Ante o exposto, conheço do habeas corpus, ratificando o indeferimento da liminar e, no mérito, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 04/12/2025